Tribunal: TJMT
Processo: 1019716-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1019716-18.2020– COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE: SONIA LUIZA MARQUES DE ASSUNCAO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Sonia Luiza Marques de Assunção, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres, em decorrência da regressão cautelar de regime determinada no executivo de pena n. 0005833-36.2016.8.11.0008, cód. 116769.
Não há prevenção deste writ com o habeas corpus n. 1005287-80.2019.8.11.0000 (Id. 57897463).
O referido HC foi impetrado em favor de Marcos Paulo da Silva Pollartrini, e se relacionava a ação penal n. 0001828-63.2019.811.0008, na qual foi imputada a ele e a Sonia Luiza Marques de Assunção o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Embora o tráfico tenha ensejado a regressão de regime impugnada, a medida foi determinada no executivo de pena n. 0005833-36.2016.8.11.0008, cód. 116769, que, de acordo com o que consta no SEEU, abrange somente a condenação proveniente do processo n. 0001749-60.2014.8.110008, no qual Sonia Luiza foi condenada pelo crime de roubo.
Ainda que a condenação pelo delito de tráfico seja unificada no executivo de pena, quando ele é composto de “várias lides (unificação de penas) , em que mais de um desembargador teve a oportunidade de relatar nos processos originários distintos sejam em sede recursal ou remédio constitucional (habeas corpus), não há que se falar em prevenção” (Consulta n. 07/2016 – CIA 0134599-34.2016.811.0000).
Assim sendo, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.